Tribunal: TJMT
Processo: 1006617-67.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006617-67.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUCIA PAULA DOS REIS PAIXAO BRAGA - CPF: 001.173.921-54 (RECORRENTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. - CNPJ: 02.987.778/0001-61 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NO EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES – ENADE. NEGATIVA DO ENSINO SUPERIOR NA PARTICIPAÇÃO DA AUTORA EM CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Estando devidamente justificada a impossibilidade da Autora em comparecer ao exame nacional de desempenho dos estudantes – ENADE, diante do acidente ocorrido com o seu filho e, não havendo provas de que a Recorrente informou adequadamente de como proceder à dispensa do exame, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020